Tribunal: TCU
Processo: 010.460/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18467/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação exarada por meio do Acórdão 2347/2019-TCU-Primeira Câmara e arquivar os presentes autos, dando ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.460/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.